Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que indeferira a antecipação de tutela recursal vindicada e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pela agravante1, inclusive porque o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Ademais, os fatos novos aventados pela agravante, notadamente o pronunciamento técnico advindo do NATJUS/TJDFT, devem ser submetidos ao exame da instância de origem, possibilidade expressamente ressalvada pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Quanto ao mais, prossiga-se no molde disposto no decisório antecedente, tornando os autos conclusos oportunamente. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 61580054 (fls. 196/211).